Tribunal: STF
Processo: STP 689
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. TERCEIRO PEDIDO DE EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ART. 4º, § 8º, DA LEI Nº 8.437/1992. IDENTIDADE DE OBJETOS CONFIGURADA. GRAVE RISCO DE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. IMPORTAÇÃO DE ALHO DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RECOLHIMENTO DO DIREITO ANTIDUMPING. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA CONTRACAUTELA. SUSTENTADO VÍCIO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.